Tribunal: TJES
Processo: 5007372-09.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007372-09.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VIACAO TABUAZEIRO LTDA
APELADO: JUIZO DA VARA CIVEL ESPECIALIZADA RJ E FALENCIA DE VITORIA - ES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelaç
ão cível
interposto por
Viação Tabuazeiro Ltda.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência de Vitória-ES (ID 1393718) que, nos autos do
pedido de recuperação judicial
proposto pelo recorrente, indeferiu a petição inicial, na forma dos arts. 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, c/c art. 189,
caput
, da Lei nº 11.101/2005, e, consequentemente, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, visto que os vícios existentes na peça de ingresso não foram devidamente sanados no momento oportuno.

Em suas razões recursais (ID 1393742), a pessoa jurídica recorrente assevera, em síntese, que:
i)
a complexidade das ações de recuperação judicial dificulta o estabelecimento do correto valor da causa, que deve representar a totalidade de créditos sujeitos à recuperação;
ii)
o conteúdo econômico da causa somente será conhecido com a concessão da recuperação, portanto o recuperando deve apenas estimar o valor da causa na exordial;
iii)
o juízo
a quo
poderia ter retificado de ofício o valor da causa (art. 292, § 3º, do CPC/2015), em vez de extinguir o feito prematuramente;
iv)
por ser uma sociedade limitada, tipificada como “sociedade de pessoas”, dispõe o art. 122, inciso IX, da Lei nº 6.404/76, que compete privativamente à assembleia geral autorizar os administradores a confessar falência e pedir concordata, entretanto, em caso de urgência, tal ato poderá ser formulado diretamente pelos administradores, convocando-se imediatamente a assembleia geral para manifestar-se sobre a matéria;
v)
a Administradora da apelante solicitou a recuperação judicial com base na assinatura e procuração de 03 (três) dos 04 (quatro) quotistas, perfazendo a maioria simples e qualificada, de forma que a futura assembleia geral certamente aprovará o pedido, não havendo sentido em indeferir o processamento da recuperação judicial por tal razão;
vi)
realmente não instruiu o pedido recuperacional com as certidões negativas do sócio que não firmou a procuração e nem sequer deliberou sobre esta solicitação, entretanto complementou esta documentação nesta oportunidade;
vii)
não há grupo econômico formado nas regras de direito societário e nem sequer grupo de fato, visto que enquanto a apelante é formada por 04 (quatro) sócios pessoas físicas, a entidade Metropolitana Transportes e Serviços Ltda. é constituída por 02 (dois) sócios pessoas jurídicas do tipo empresa individual com responsabilidade limitada (EIRELI);
viii)
a Viação Tabuazeiro Ltda. pleiteou a sua recuperação judicial de forma autônoma, confirmando a inexistência de grupo econômico de fato e/ou de direito no caso;
ix)
caso os credores ou demais interessados econômico e juridicamente venham a questionar responsabilidade subsidiária e/ou solidária, terão direito de assim fazer em incidentes próprios, sendo prejudicial a eles o indeferimento da inicial;
x)
muito embora tenha instruído o feito apenas com a relação integral dos empregados, as respectivas funções e os salários, a circunstância de não constar
“indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento”
(art. 51, inciso IV, da Lei nº 11.101/2005), não justifica a extrema medida do indeferimento da inicial, principalmente porque estes valores devidos e constituídos antes do pedido da recuperação judicial serão incluídos no Quadro Gral de Credores (art. 51, inciso III, da Lei nº 11.101/05) e podem ser encontrados em outros documentos anexados, além dos novos que foram complementados neste recurso;
xi)
a despeito de ter apresentado relatório das ações judiciais incompleto (art. 51, inciso IX, da Lei nº 11.101/05), também se revela desarrazoável indeferir o pedido recuperacional por este motivo, pois passível de regularização a qualquer momento;
xii)
a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante da empresa foi incluída em outros documentos, além dos novos que complementam este recurso, não havendo razão para indeferir a inicial;
xiii)
não merece prosperar o anseio de suposta “irregularidade na relação de credores subquirografários”, sendo certo que a apelante foi de mais transparente em sua lista, a despeito de não ser importante tais informações para se deferir o processamento da recuperação judicial;
xiv)
em virtude de instabilidades no sistema PJE não conseguiu protocolar adequadamente a exordial do pedido de recuperação judicial, tendo, após despacho do juízo a quo instruído o feito adequadamente;
xv)
se o magistrado
a quo
entendia que a inicial continha vícios, deveria ter oportunizado a emenda, em respeito aos princípios da vedação à decisão surpresa e da cooperação;
xvi)
encontra-se em crise econômica notória, necessitando da recuperação judicial para preservar sua atividade no ramo de transporte coletivo urbano, a qual desenvolve desde 1972, bem como para manter a nova atividade de arrendamento e/ou aluguel de seus ônibus para terceiras empresas do setor de transporte coletivo urbano;
xvii)
teve o contrato de transporte coletivo urbano firmado, há décadas, junto ao município de Vitória-ES encerrado abruptamente no mês de abril de 2021.

Após determinar que a douta Procuradoria de Justiça tivesse a oportunidade de se manifestar nos autos (ID 1440387), a pessoa jurídica apelante atravessou petição solicitando a concessão de tutela de urgência ou medida fungível pertinente, a fim de determinar que seja declarada a essencialidade de todo e qualquer bem utilizado pela empresa recorrente no exercício de sua atividade e seus recursos/valores, bem como determinar a suspensão de eventual expropriação e/o desbloqueio imediato das contas bancárias para uso da empresa, com a devolução dos bens e/ou valores, assim como a abstenção de novos atos expropriatórios, bloqueios/penhoras (ID 1485440).

Sem antecipar qualquer tipo de juízo a respeito do mérito deste recurso, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (tutela de urgência incidental), na medida em que o caso reclamava enorme zelo em sua análise, especialmente diante da relevância da fundamentação apresentada pelo juízo
a quo
e da discutível possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de recurso de apelação cível (ID 1493543).

Posteriormente à recorrente juntar ao feito novos documentos, a douta Procuradoria de Justiça informou não possuir interesse em intervir no feito (ID 1722399).

É o relatório.
Inclua-se o feito, oportunamente, em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão cível
interposto por
Viação Tabuazeiro Ltda.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência de Vitória-ES (ID 1393718) que, nos autos do
pedido de recuperação judicial
proposto pelo recorrente, indeferiu a petição inicial, na forma dos arts. 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, c/c art. 189,
caput
, da Lei nº 11.101/2005, e, consequentemente, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, visto que os vícios existentes na peça de ingresso não foram devidamente sanados no momento oportuno.

Depreende-se dos autos que a pessoa jurídica apelante deduziu pedido de recuperação judicial, sob o argumento que teria sofrido uma diversidade de efeitos deletérios decorrentes da crise econômico-financeira provocada pela pandemia da Covid-19, que resultou na brusca redução de usuários do serviço público de transporte coletivo urbano, além do próprio término do contrato de prestação de serviço de transporte coletivo urbano que mantinha junto ao município de Vitória-ES para atender a CETURB/ES, de forma que seria imprescindível a obtenção dos benefícios previstos na Lei nº 11.101/2005 como meio de conseguir a sua reabilitação, dada, em especial, a plena viabilidade dos negócios que desempenha, especialmente considerando a nova atividade de arrendamento e/ou aluguel de seus ônibus para terceiras empresas do setor de transporte coletivo urbano.

Como a demanda proposta, em 13/05/2021, pela pessoa jurídica recorrente foi distribuída, inicialmente, sem nenhuma página além da primeira da exordial e também sem nenhuma documentação em anexo (ID 1393609), o magistrado
a quo
, em 18/05/2021, determinou que a apelante fosse intimada para efetuar o recolhimento das despesas judiciais e para que tivesse a oportunidade de emendar a inicial e instruir o feito com toda a documentação necessária para subsidiar o pedido recuperacional, nos termos dos arts. 48 e 52, da Lei nº 11.101/05, sob pena de extinção (ID 1393611).

Após ser devidamente intimada, a empresa apelante apresentou, em 19/05/2021, a íntegra da petição inicial solicitando o deferimento e homologação de sua recuperação judicial e juntou aos autos eletrônicos vasta documentação no escopo de atender as exigências legais. Entretanto, sem a prática de outro ato ordinatório, o magistrado
a quo
, em 01º/06/2021, proferiu sentença extinguindo o feito, sem resolução do mérito, em virtude da existência de diversos vícios na petição inicial, desde os mais genéricos (art. 319 do CPC/2015) até os pressupostos objetivos e subjetivos para a formulação de requerimento de recuperação judicial (arts. 48 e 51, ambos da Lei nº 11.101/2005), os quais não teriam sido sanados no momento oportuno de apresentação de emenda, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela pessoa jurídica autora.

A solução do presente recurso não passa pela aferição da idoneidade da petição inicial e da observância dos pressupostos objetivos e subjetivos para a apresentação de requerimento de recuperação judicial, visto que o atento exame do caderno processual revela que
o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada extinguindo precocemente o feito sem antes oportunizar, de maneira concreta, a retificação dos vícios sanáveis da exordial por meio de emenda
, descumprindo a norma constante no art. 321 do Código de Processo Civil, aplicado por força do art. 189 da Lei nº 11.101/2005, e violando os princípios da vedação à decisão surpresa, da primazia do julgamento de mérito e da cooperação (arts. 4º, 6º e 10, todos do CPC/2015).

Ao estabelecer os requisitos da petição inicial, o Código de Processo Civil, em seu artigo 321, também elencou a possibilidade de emendá-la ou complementá-la, de modo que somente após o descumprimento desta diligência é que o julgador estará autorizado a indeferir a inicial, conforme prevê o parágrafo único do dispositivo legal citado.

Em outras palavras, a emenda à inicial é um direito assegurado ao autor da ação quando a petição inicial apresenta defeitos sanáveis ou não atende a todos os requisitos exigidos pela lei, sendo que compete ao julgador, no despacho que determina a intimação do requerente com esta finalidade, indicar
“
com precisão o que deve ser corrigido ou completado”
(art. 321,
caput
, do CPC/2015), justamente no escopo de evitar, ao máximo, a extinção precoce do processo em detrimento da apreciação do seu mérito, até mesmo porque nada impedirá que o demandante proponha nova demanda idêntica.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“Na linha da jurisprudência do STJ, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do NCPC (arts. 282 e 283 do CPC/73) ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete. Se ele não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Precedentes.”
(AgInt no REsp 1750363/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020, STJ), bem como que
“a intimação do autor para o aditamento da inicial e o início do prazo de 15 (quinze) dias para a prática desse ato, previstos no art. 303, § 1º, I, do CPC/15, exigem intimação específica com indicação precisa da emenda necessária”
(REsp 1766376/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 28/08/2020, STJ).

Na hipótese, o julgador monocrático considerou que oportunizou à recorrente emendar à inicial quando a intimou para apresentar a integralidade da petição inicial e dos documentos exigidos pela Lei de Recuperação Judicial e Falência, considerando que, em decorrência de instabilidades do sistema PJE, a apelante somente havia protocolado, quando do ajuizamento da ação, a primeira página da exordial (ID 1393609) desacompanhada de qualquer documentação.

Ocorre que, nesta ocasião, o magistrado
a quo
apenas oportunizou que a recorrente retificasse o próprio protocolo eletrônico da ação, haja vista que, por equívoco, a apelante somente havia alimentado o sistema PJE com a primeira página da petição inicial, de forma que
este ato ordinatório do julgador monocrático em nada se aproximou da emenda prevista no art. 321,
caput
, do Código de Processo Civil
, o qual pressupõe que o magistrado tenha verificado que a exordial
“
não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito”
.

Como se vê, o despacho citado na sentença pelo magistrado
a quo
como sendo aquele ato ordinatório que teria facultado à parte autora a possibilidade de adequar a peça de ingresso e que, consequentemente, teria atendido o disposto no art. 321,
caput
, do Código de Processo Civil, na realidade, apenas oportunizou a recorrente corrigir o equivocado protocolo eletrônico da própria ação, não possuindo nenhuma relação com a estrutura propriamente dita da petição inicial ou com supostos defeitos e irregularidades.

Tanto é verdade que o próprio julgador monocrático asseverou na sentença objurgada que não foi possível
“
tecer quaisquer considerações acerca de quais seriam os dados faltantes – postura que se adota em todas as ocasiões nas quais se depara com vícios pontuais nas iniciais – porque, então, não contava a demanda com documento qualquer”
, de forma que apenas proferiu despacho genérico para que a pessoa jurídica apelante instruísse o feito com a integralidade da exordial e com os documentos necessários para o trâmite do pedido recuperacional.

Nesse contexto, verifica-se que houve
error in procedendu
cometido pelo magistrado
a quo
na condução do presente processo, pois, muito embora ele próprio tenha mencionado na sentença objurgada que todos os vícios encontrados na petição inicial poderiam ser sanados em sede de emenda, por serem passíveis de correção, deixou de oportunizar, no momento correto, à pessoa jurídica apelante a retificação de tais defeitos, na medida em que proferiu sentença extinguindo precocemente o feito imediatamente após a recorrente protocolar adequadamente no sistema PJE a exordial desta demanda, deixando, assim, de indicar à parte autora quais os vícios e irregularidades que necessitavam ser retificadas.

De fato, após ter sido regularmente intimada do mencionado despacho exarado pelo magistrado
a quo
, a pessoa jurídica apelante retificou o equivocado ajuizamento da ação por intermédio do sistema PJE e, com isso, protocolou a integralidade da petição inicial e os documentos que entendia suscetíveis de subsidiar o requerimento de recuperação judicial. Nesta oportunidade, o julgador monocrático constatou a existência de supostos vícios na exordial e aparente deficiência instrutória, motivo pelo qual deveria ter novamente intimado a pessoa jurídica recorrente para que tivesse a chance de sanar referidas irregularidades, as quais o próprio magistrado
a quo
informou serem passíveis de correção, no escopo de evitar a extinção precoce do feito e buscar, com a máxima eficiência, o futuro julgamento de mérito.

Todavia, em inobservância ao disposto nos arts. 139, inciso IX, e 321,
caput
, ambos do Código de Processo Civil, e em afronta aos princípios da vedação à decisão surpresa, da primazia do julgamento de mérito e da cooperação (arts. 4º, 6º e 10, todos do CPC/2015), o julgador monocrático, sem intimar previamente à apelante, proferiu a sentença aqui objurgada extinguindo o feito, sem resolução do mérito, em virtude da existência de diversos vícios na petição inicial que não teriam sido sanados no momento oportuno, o que, como visto, não condiz com a verdade.

A bem da verdade, o julgador monocrático, antes de extinguir o feito precocemente, deveria ter indicado com precisão o que deveria ter sido corrigido pela parte autora/apelante, principalmente por ter esta elaborado exordial coesa e instruído o feito com extensa gama de documentos.

Dessa forma, sem me antecipar a respeito da observância, ou não, dos pressupostos exigidos para o deferimento do processo do pedido de recuperação judicial, verifico a necessidade de anular a sentença objurgada, a fim de oportunizar à pessoa jurídica apelante a possibilidade de emendar a exordial tendo por base os vícios e defeitos indicados no referido
decisum
, visto que o julgador monocrático não assegurou o contraditório prévio à recorrente.

É importante ressaltar que, ao examinar situação extremamente semelhante, envolvendo outra pessoa jurídica que prestava o serviço público de transporte urbano para o município de Vitória-ES e que também solicitou a recuperação judicial, o eminente Des. Walace Pandolpho Kiffer, em 27/10/2021, nos autos da Apelação Cível nº 5007365-17.2021.8.08.0024, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, justamente por reconhecer que o magistrado
a quo
não observou corretamente a norma constante no art. 321,
caput
, do Código de Processo Civil (ID 1792081).

Não fosse o bastante, ao apreciar casos similares, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto os egrégios Tribunais pátrios assim também têm concluído, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 813 DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL. ART. 284 CPC/1973. ATUAL ART. 321 CPC/2015. 1. No presente caso, a Corte de origem, entendendo ausentes os requisitos dos arts. 813 e 814 do CPC de 1.973, indeferiu de plano a petição inicial da cautelar de arresto.
2. Como pretendeu, de logo, indeferir a inicial, reconhecendo a aplicabilidade do art. 283 do CPC/1973 somente em grau de apelação, caberia ao Tribunal devolver os autos à instância de início para oportunizar à parte sanar o vício. Ao não fazê-lo, violou o revogado art. 284 do CPC/1973, atual art. 321 do CPC/2015. 3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, o indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC). Precedentes.
4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1186170/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018, STJ).

“Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Extinção do processo em virtude da incorporação da credora fiduciária pelo Banco Votorantim. Emenda da inicial. Ausência de oportunidade à autora. Inobservância do comando dos arts. 139, inc. IX e 321, do CPC. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.
” (TJSP; Apelação Cível 1001344-24.2021.8.26.0564; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/06/2021; Data de Registro: 21/06/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE CUMULADA COM
ANULAÇÃO
DE REGISTRO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA DA AVÓ. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO EFETIVO VÍCIO. INDEFERIMENTO DA
INICIAL
. NÃO CABIMENTO. Ao verificar o juiz que a petição
inicial
não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a
emende
ou a complete, indicando como precisão o que deve ser corrigido ou complementado. Inteligência do artigo
321
do CPC. Caso em que a
sentença
que indeferiu a petição
inicial
deve ser desconstituída. EM PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO, POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, VENCIDO O RELATOR.” (Apelação Cível, Nº 70070029590, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Redator: Rui Portanova, Julgado em: 14-09-2017).

Desse modo, diante da extinção prematura do processo sem a observância do prévio contraditório, a sentença objurgada merece ser anulada para que seja conferida à autora a oportunidade de regularizar o processo e, cumprida a ordem, conferir o regular processamento do feito.

À luz do exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
lhe

dou

provimento
, a fim de anular a sentença objurgada e, com isso, determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
, oportunizando a parte autora prazo para emendar a inicial e retificar os vícios e defeitos indicados no
decisum
ora invalidado, nos termos do art. 321,
caput
, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EQUÍVOCO NO PROTOCOLO ELETRÔNICO VIA SISTEMA PJE. INSERÇÃO APENAS DA PRIMEIRA PÁGINA DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
. NOVO PROTOCOLO ELETRÔNICO COM JUNTADA DA INTEGRALIDADE DA EXORDIAL E DOS DOCUMENTOS QUE A PARTE AUTORA ENTENDIA SUSCETÍVEIS DE ATENDEREM OS PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO RECUPERACIONAL. IMEDIATA PROLAÇÃO DE SENTENÇA JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA A REQUERENTE EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL, COM A INDICAÇÃO PRECISA DOS VÍCIOS E DEFEITOS SANÁVEIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1)
A emenda à inicial é um direito assegurado ao autor da ação quando a petição inicial apresenta defeitos sanáveis ou não atende a todos os requisitos exigidos pela lei, sendo que compete ao julgador, no despacho que determina a intimação do requerente com esta finalidade, indicar
“
com precisão o que deve ser corrigido ou completado”
(art. 321,
caput
, do CPC/2015), justamente no escopo de evitar, ao máximo, a extinção precoce do processo em detrimento da apreciação do seu mérito (arts. 4º e 6º do CPC/2015), até mesmo porque nada impedirá que o demandante proponha nova demanda idêntica.

2
)
O despacho citado na sentença pelo magistrado
a quo
como sendo aquele ato ordinatório que teria facultado à parte autora a possibilidade de adequar a peça de ingresso e que, consequentemente, teria atendido o disposto no art. 321,
caput
, do Código de Processo Civil, na realidade, apenas oportunizou a recorrente corrigir o equivocado protocolo eletrônico da própria ação, não possuindo nenhuma relação com a estrutura propriamente dita da petição inicial ou com supostos defeitos e irregularidades.

3
)
Houve
error in procedendu
cometido pelo magistrado
a quo
na condução do presente processo, pois, muito embora ele próprio tenha mencionado na sentença objurgada que todos os vícios encontrados na petição inicial poderiam ser sanados em sede de emenda, por serem passíveis de correção, deixou de oportunizar, no momento correto, à pessoa jurídica apelante a retificação de tais defeitos, na medida em que proferiu sentença extinguindo precocemente o feito imediatamente após a recorrente protocolar adequadamente no sistema PJE a exordial desta demanda, deixando, assim, de indicar à parte autora quais os vícios e irregularidades que necessitavam ser retificadas.

4
)
Recurso provido, a fim de anular a sentença objurgada e, com isso, determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
, oportunizando a parte autora prazo para emendar a inicial e retificar os vícios e defeitos indicados no
decisum
ora invalidado, nos termos do art. 321,
caput
, do Código de Processo Civil.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.